Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-91.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDOS DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – GRATUIDADE INDEFERIDA – RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA AO FINAL - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM – NULIDADE INEXISTENTE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS DA CCB "CHEQUE FLEX - PESSOA JURÍDICA" – REGULARIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDOS DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – GRATUIDADE INDEFERIDA – RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA AO FINAL - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM – NULIDADE INEXISTENTE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS DA CCB "CHEQUE FLEX - PESSOA JURÍDICA" – REGULARIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DAS CCB "EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO" – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN – MORA AFASTADA ATÉ RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001085-
91.2018.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante SIMÃO LOURENÇO DE
OLIVEIRA ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
2
VOTO No 46882 (Processo Digital)
Apelação no 1001085-91.2018.8.26.0060
Comarca: Auriflama (Vara Única)
Apelante: SIMÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA ME
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Ricardo Palacin Pagliuso
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDOS DE
REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO GRATUIDADE
INDEFERIDA
RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA AO
FINAL - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM NULIDADE INEXISTENTE CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS
DA CCB “CHEQUE FLEX - PESSOA JURÍDICA” REGULARIDADE
JUROS REMUNERATÓRIOS DAS CCB “EMPRÉSTIMO -
CAPITAL DE GIRO” ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO ÀS TAXAS
MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN MORA AFASTADA ATÉ
RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 318/330, julgando improcedente a ação declaratória com pedidos
de revisão contratual e repetição de indébito, revogando a liminar
anteriormente concedida, condenando a autora ao pagamento das custas
e honorários de 10% sobre o valor da causa, de relatório adotado.
A demandante alega nulidade da sentença por
ausência de produção da prova pericial requerida, necessidade do
despacho saneador, impossibilidade do julgamento antecipado do mérito,
ilegalidade dos juros capitalizados, ausência de expressa pactuação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
3
Súmulas no. 121 do STF e 93 do STJ, limitação dos juros remuneratórios
à taxa anual de 12% quando não pactuada, mora descaracterizada, pede
a concessão dos benefícios da gratuidade processual, aguarda
provimento (fls. 333/363).
Recurso tempestivo, não veio preparado.
Regularmente processado (fls. 368).
Contrarrazões (fls. 373/395).
Certidão (fls. 396).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Primeiramente,
a
mera
informação
de
que
o
representante legal da autora não é declarante do imposto de renda não é
suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judicial, razão
pela qual o pedido fica indeferido.
Contudo, tendo em vista que o juízo autorizou a
recorrente a recolher a taxa judiciária ao final (fls. 124), conheço do
recurso, devendo ser anotado o diferimento do preparo conforme certidão
de fls. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
4
O apelo comporta parcial provimento.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão somente
as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum e em consonância com o artigo
1.013, caput, do CPC, além do enunciado da Súmula no 381 do STJ, sen-
do vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
Não houve o alegado cerceamento de defesa.
Intimada
a
especificar, no prazo de 30 dias,
pormenorizadamente, as nulidades e irregularidades em taxas e serviços
cobrados apresentando detalhadamente seus motivos (fls. 313/314), a
autora deixou transcorrer in albis o prazo sem dar cumprimento à
determinação judicial (fls. 317), inviabilizando a revisão genérica de toda a
relação contratual que perdurou durante anos.
Quanto aos demais pedidos constantes na petição
inicial, as cédulas de crédito bancário juntadas com a contestação
possuem conteúdo exclusivamente jurídico, dispensando qualquer
aspecto inerente à dilação probatória, devendo ser priorizado o
julgamento antecipado, uma vez formado o livre convencimento, em
atenção ao princípio da razoável duração do processo, evidenciando a
desnecessidade de despacho saneador e da prova técnica.
Isso porque a cobrança de juros capitalizados mensal-
mente, após a publicação da Medida provisória no 1.963-17, de 31/03/2000,
é permitida, desde que expressamente pactuada, Súmula 539 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
5
Além disso, consoante enunciado no 541 da Súmula do
STJ, a divergência entre a taxa mensal e o duodécimo da taxa anual cons-
tantes no pacto é suficiente para autorizar a capitalização mensal dos juros.
Os juros de 7,19% ao mês e 130,07% ao ano estão ex-
pressos na Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex - Pessoa Jurídica
firmada aos 09.10.2009 (fls. 265), as taxas de 2,90% a.m. e 40,92% a.a
na CCB - Empréstimo - Capital de Giro no. 007.595.619 assinada em
13.12.2013 (fls. 270), constando 2,51% a.m. e 34,61% a.a. na CCB -
Empréstimo - Capital de Giro no. 008.651.949 de 21.11.2014 (fls. 276).
Logo, não há qualquer abusividade ou ilegalidade na
cobrança de juros capitalizados no caso concreto.
Com relação aos juros remuneratórios, não se verifica
abusividade nas taxas de 7,19% ao mês e 130,07% ao ano do cheque
especial pare pessoa jurídica.
Por outro lado, consoante Séries Históricas no. 25.442 e
20.723 do Bacen, as taxas médias mensais e anuais de juros das
operações de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas para
capital de giro com prazo superior a 365 dias eram de 1,47% a.m. e
19,13% a.a. em dezembro de 2013 e de 1,62% a.m. e 21,21% a.a. em
novembro de 2014, sendo manifestamente abusivas as taxas cobradas
nos contratos no. 007.595.619 e 008.651.949, o primeiro acima do dobro
da média e o último mais que uma vez e meio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
6
Assim, os juros dos contratos no. 007.595.619 e
008.651.949 deverão ser limitados em 1,47% a.m. e 19,13% a.a. e 1,62%
a.m. e 21,21% a.a., respectivamente.
Como decorrência fica afastada a mora até o recálculo
do saldo devedor, com reflexos no IOF e no CET, devendo ser restituídos
os valores cobrados a maior, com correção dos desembolsos e juros de
mora de 1% ao mês, facultada compensação com o saldo devedor.
Destarte a r. sentença comporta parcial reforma para limi-
tação dos juros remuneratórios dos contratos no. 007.595.619 e 008.651.949,
afastada a mora até o recalculo do saldo devedor em liquidação.
Diante desse desate, cada parte arca com metade das
custas e despesas processuais e com a honorária do patrono do polo
adverso, fixado em R$ 1.000,00, com correção desta data e juros de 1%
ao mês do trânsito em julgado.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos os ar-
gumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a fundamen-
tação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
7
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso
Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23.09.2019)
Registro, na oportunidade, não haver espaço para pre-
questionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula consolidada do STJ.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive fixação de multa por
litigância de má-fé.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para limitar a taxa de juros dos contratos no.
007.595.619 e 008.651.949 em 1,47% a.m. (19,13% a.a.) e 1,62% a.m.
(21,21% a.a.), respectivamente, com reflexos no IOF e no CET, devendo
ser restituídos os valores cobrados a maior, com correção dos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, facultada compensação com
o saldo devedor, afastando a mora até o recálculo em liquidação, arcando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-91.2018.8.26.0060 -Voto no 46882
8
cada parte arca com metade das custas e despesas processuais e com a
honorária do patrono do polo adverso, fixado em R$ 1.000,00, com
correção desta data e juros do trânsito.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator